Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de evidência, proposta por DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME contra sentença que julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na Ação de Despejo n. 11354-57.2016.811.0041, Código: 1102018, que tramitou perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por Elisa Yuri Yamamoto.
Porém, é de conhecimento do Requerente que a admissibilidade da sua pretensão depende, além do pagamento das custas e despesas processuais, do prévio recolhimento do valor correspondente a 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC), tudo dentro do prazo estipulado no Provimento no 22/2016-CGJMT.
Com essas considerações, tenho por bem determinar que, nos termos do art. 321 do CPC, a parte Requerente proceda, no prazo de 15 dias, ao recolhimento do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e voltem-me conclusos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =